Tribunal: TJDFT
Processo: 0744776-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744776-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZA VIEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça à autora transporte para sessões de hemodiálise. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto ao perigo de dano, o laudo médico acostado ao processo não é circunstanciado e não traz suficiente justificativa para que a paciente possa obter o transporte individualizado (ID 44549645). Ademais, não há informação quanto a eventual risco que o transporte público com acompanhante possa acarretar à vida da paciente durante o seu deslocamento. Assim, ausente o risco de dano irreparável, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w